Tribunal: STF
Processo: HC 220783
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ante a inexistência de ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    3. Agravo interno desprovido.